Tribunal: TJBA
Processo: 8130656-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130656-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELA NUNES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSEMARIO SILVA COSTA

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de que a autora não constava como passageira ou responsável financeira das passagens aéreas adquiridas em nome de terceiros (esposo e filha menor).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a autora, na qualidade de adquirente e pagadora de passagens aéreas emitidas em nome de terceiros, possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade das partes deve ser aferida à luz da teoria da asserção, com base nas afirmações deduzidas na petição inicial, sem que se necessite adentrar questões de mérito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A autora afirma ter adquirido e pago pelas passagens aéreas, além de ter suportado prejuízos materiais e morais em razão da perda do voo, invocando, portanto, direito próprio e não direito alheio.

5.

A circunstância de as passagens terem sido emitidas em nome de terceiros não afasta a legitimidade da adquirente para postular a reparação dos danos que ela própria suportou, na qualidade de compradora e pagadora.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios reconhece a legitimidade ativa do adquirente de passagens aéreas para pleitear reparação de danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, ainda que não seja o passageiro titular do bilhete.

7.

A legitimidade processual não se confunde com a titularidade do direito material, questão a ser analisada em sede de julgamento do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo-se a legitimidade ativa da autora e determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 485, VI e 1.013, § 3º, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.749.223/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 7/2/2023; STJ, RO n. 289/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28/4/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8130656-22.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
MARCELA NUNES NASCIMENTO
e como apelado
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04